Tribunal: TJDFT
Processo: 0750646-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. fazenda pública. Responsabilidade civil do estado. Buraco na pista. Dano a pneu. Omissão, dano e nexo causal comprovados. Indenização devida. Responsabilidade do Der. Responsabilidade subsidiária do distrito federal. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado cível interposto pelo Distrito Federal e pelo DER contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o DER/DF e o Distrito Federal, esse de forma subsidiária, ao pagamento de R$ 1.005 pelos danos materiais causados por buraco por buraco na pista.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Distrito Federal diante da existência de autarquia responsável pela conservação das vias; e (ii) estabelecer se estão comprovados a omissão administrativa, o dano e o nexo causal aptos a ensejar a responsabilidade civil do Estado.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o “Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais” (AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.) (g.n.). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
4. Conforme estabelece a Lei no 7.499/2024, uma das finalidades do DER/DF é construir, manter, conservar, operar e fiscalizar as vias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, competindo-lhe executar as obras rodoviárias no Distrito Federal, inclusive a DF-085 (EPTG), sendo a delegação de execução à Novacap insuficiente para afastar a titularidade do serviço pelo ente público (art. 3o, II e 4o, III).
5. Evidenciado o nexo de causalidade entre a falta do serviço e o resultado danoso experimentado pelo autor, que teve o pneu do seu veículo danificado por buraco não sinalizado no viaduto da EPTG (ID 81603149 a 81603809), emerge a responsabilidade do DER e, subsidiariamente, do Distrito Federal, nos exatos termos em que lançada a sentença.
6. Nesse sentido: Acórdão 2111207, 0737633-13.2025.8.07.0016, Relator(a): EVANDRO NEIVA DE AMORIM, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/04/2026, publicado no DJe: 20/04/2026 e Acórdão 1743355, 0708612-60.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 23/08/2023.
IV. Dispositivo
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
8. Recorrentes condenados a pagar honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.